Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-52.2015.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000261-52.2015.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO GENILSON DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO, RENATO SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000261-52.2015.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Concórdia do Pará

APELANTES:
ANTONIO GENILSON DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO
(Defensoria Pública)

RENATO SOUZA DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
–
1)
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO - Não há como se acolher o pedido para recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita e da inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício -
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – PROVIMENTO – impõe-se a redução da pena base em razão da valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais a partir de fundamentação inidônea –
RECURSO PARCIALMENTE

CONHECIDO E, NESTA PARTE,

PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DOS APELANTES PARA
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta parte, lhe dar provimento para redimensionar a pena dos apelantes para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO GENILSON DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO
e
RENATO SOUZA DA SILVA,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará que os condenou pela prática do delito de roubo

majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018),
cominando para ambos penas de idêntico quantum de
10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e 60 (sessenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram testes absolutórias, pleiteando a redução de suas penas bases para patamar mais próximo ao mínimo legal, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reavaliação da circunstância judicial da culpabilidade do agente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos réus, narra a denúncia que, no dia 12 de fevereiro de 2015, por volta das 20h, no km04 da rodovia PA-252, o réu
RENATO SOUZA DA SILVA, acompanhado de outro indivíduo ora identificado apenas como “Jorge”,
tomaram de assalto a vítima Elielson Marciel de Andrade, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraindo-lhe uma motocicleta e outros pertences. Explana a exordial que o réu
ANTONIO GENILSON DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO
figurou como autor intelectual do delito, tendo fornecido a arma utilizada, bem como pagaria aos demais coautores mil reais pela
res furtiva
, planejando revendê-la posteriormente.

Após a instrução, o juízo sentenciante
condenou
ANTONIO GENILSON DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO
e
RENATO SOUZA DA SILVA
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018),
cominando para ambos penas de idêntico quantum de
10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e 60 (sessenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais,
os apelantes
pleitearam inicialmente o direito de recorrer em liberdade, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental dos apelantes, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de
habeas corpus
, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou aos ora apelantes a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos da que justificaram sua prisão cautelar, especialmente a garantia da rodem pública em razão do risco de reiteração delitiva, revelando haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

No mérito,
os recorrentes não apresentaram quaisquer teses absolutórias
, pugnando a redução de suas penas bases para patamar próximo ao mínimo legal, o que
deve ser provido
, senão vejamos:

A fim de que possa ser escorreitamente apreciada a questão, veja-se a fundamentação utilizada na sentença para arbitramento das penas bases dos apelantes,
verbis
:

“-
Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu normalmente reprovável;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem outra condenação com trânsito em julgado;

- Conduta Social: deve ser considerada ruim, visto o constante envolvimento com crimes, conforme se vê na folha de antecedentes;

- Personalidade do agente: voltada ao crime, visto o envolvimento constante em delitos;

- Motivos do crime: deve ser considerada em desfavor do réu, pois apenas visava a aquisição de dinheiro fácil;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois foi praticado durante a madrugada, horário em que dificulta a identificação do réu e facilita a prática do crime, por haver poucos transeuntes;

- Consequências do crime: não foram graves, posto que o objeto foi recuperado e devolvido à vítima;

- Comportamento da vítima: não facilitou nem incentivou a ação do agente, pois estava indo para sua casa quando foi abordada pelo réu;

- a situação econômica do réu desconhecida, considerando-se neste caso, ante a falta de elementos para a verificação, como não sendo boa.

Tendo em vista que das causas acima seis são desfavoráveis, fixo a pena base em 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.”

In casu
, constata-se que
o juízo sentenciante

fixou de forma desproporcional e irrazoável as penas bases dos apelantes
, arbitrando-as em
08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, utilizando-se para tanto de fundamentação inidônea, seja por valer-se de elementos que são ínsitos ao tipo penal de roubo, como na valoração dos motivos do crime, apontando como sendo o lucro fácil, seja pela valoração negativa de ações penais não transitadas em julgado, afrontando entendimento sedimentado na súmula 444 do STJ, como verifica-se na apreciação da conduta social e personalidade, ou mesmo pela ausência de fundamentação, o que se constata na valoração da culpabilidade e comportamento da vítima.

Portanto, ante a ausência de fundamentação idônea na apreciação das referidas circunstâncias judiciais, necessário reconhecer que
assiste razão ao pleito recursal de

redução da pena base
para patamar mais próximo ao mínimo legal, ante a manutenção apenas da valoração negativa das circunstâncias do crime, praticado no período noturno, horário em que dificulta a identificação dos réus e facilita a prática do crime, por haver poucos transeuntes, bem como mediante uso de arma de fogo, sendo assente na jurisprudência pátria que, havendo mais de uma circunstância majorante, pode uma delas ser valorada na primeira etapa da dosimetria da sanção.

Nesse sentido:

TJDF
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 2. As vítimas apresentaram relato coerente e firme no sentido de que foram utilizadas mais de uma arma de fogo na prática do roubo, ficando devidamente comprovada tal circunstância. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo. 5. O intervalo de tempo que as vítimas foram mantidas no quarto da residência, entre 5 a 15 minutos, não é juridicamente relevante para a incidência da majorante de restrição da liberdade das vítimas, inclusive por ter sido limitado ao tempo da prática do roubo (recolhimento dos bens), não tendo as vítimas sequer ficado trancadas quando os agentes se evadiram. 6.
Tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
7. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF 07100014320198070009 DF 0710001-43.2019.8.07.0009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/06/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, reavaliando-se as circunstâncias judiciais verificadas na hipótese, se constata que
a pena base deve ser redimensionada
para patamar mais próximo ao mínimo legal, mostrando-se adequado e proporcional para ambos os apelantes o
quantum
de
06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em sequência, aplicou o magistrado em relação a ambos apelantes a atenuante da confissão espontânea, reduzindo as penas intermediárias em um ano, o que deve ser mantido ante à vedação de prejuízo aos réus em recurso exclusivo da Defesa, bem como aplicado também em relação à pena pecuniária, pelo que
redimensiono a pena intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, aplicou o juízo a quo a fração de aumento de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das circunstâncias majorantes, o que também não merece qualquer reparo, pelo que a pena final resta
redimensionada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, do CP, e 40 (quarenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta parte, lhe dou provimento para redimensionar as penas dos apelantes para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/06/2023